Tribunal: TJMT
Processo: 0027284-28.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Processo PJE no 0027284-28.2010.8.11.0041
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o Recurso Especial de ID 74241999 foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo recursal (ID 74274488).
Atenta a este cenário, a parte recorrente em petição de ID 74895487 anexou aos autos documentação referente ao pagamento das custas.
Diante deste fato, determino à Secretaria que certifique quanto a regularidade do valor recolhido. Havendo custas a complementar, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor, sob pena de deserção. Estando regular o pagamento, encaminhe-se os autos conclusos para decisão.
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça